Tribunal: TCU
Processo: 010.668/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de empresa individual em razão de irregularidades no uso de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa individual Samuel Alves Pacaembu / Drogaria Brasil, solidariamente com Samuel Alves, em razão de irregularidades no uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Samuel Alves revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Samuel Alves (XXX.669.698-XX; 61.275.939/0001-53), na condição de microempresário individual, condenando-o ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/02/2011 2428,92 31/03/2011 6010,05 25/04/2011 7446,69 31/05/2011 7021,57 29/06/2011 7450,89 10/08/2011 8190,42 31/08/2011 5796,48 28/09/2011 3533,79 18/11/2011 6430,98 09/12/2011 7562,31 30/12/2011 7953,64 13/02/2012 9781,41 14/03/2012 9138,54 27/03/2012 8197,80 27/04/2012 8043,93 12/06/2012 5385,90 14/06/2012 935,55 26/07/2012 6569,60 26/07/2012 481,14 23/08/2012 534,60 23/08/2012 1731,90 10/09/2012 267,30 10/09/2012 43,20 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Samuel Alves multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e ao responsável.